Tribunal: TJES
Processo: 5000006-18.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-18.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
APELADO: ITAMAR JOSE BELOTTI
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Ainda que anteriormente à citação, o certo é que o débito, objeto da execução, somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, sendo devido, neste contexto, as custas processuais.

II.

Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus.

III.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000006-18.2020.8.08.0067

APTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

APTO: ITAMAR JOSE BELOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
, objetivando modificar, em parte, a sentença proferida no ID 1442707

dos autos desta
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
ITAMAR JOSE BELOTTI
que, diante da informação prestada pelo próprio Fisco Municipal no ID 1442703,

noticiando a quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária executada, julgou extinto o processo, nos moldes do
art. 924, II do CPC
, sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual.

Para tanto, objetivando o arbitramento de honorários sucumbenciais, alega a d. Procuradoria Municipal, nas razões constantes no ID 1442710, em apertada síntese, que, em harmonia com a orientação extraída da jurisprudência, e levando-se em consideração que o pagamento do débito somente teria se dado após o ajuizamento da demanda executiva, deve a parte executada pagar o referido débito com fundamento no
princípio da causalidade
.

Após a devida analise, tenho que o recurso comporta provimento. Explico.

O simples fato da parte executada não ter sido citada para os termos da execução fiscal, posteriormente extinta pelo pagamento administrativo da dívida, ocorrido após o ajuizamento da demanda, não se mostra suficiente,
per si,
para afastar a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

Ora, ainda que anteriormente à citação, o certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, como se pode observar dos documentos juntados aos autos, de modo que não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência.

Neste mesmo sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. [...] 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada. 4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso Especial provido. (STJ – 2ª Turma – REsp 1592755 / MG – Min. Herman Benjamin – J. 24/05/2016 – DJ. 02/09/2016). (não possui grifo no original) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CIVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO PROVIDO . 1
A condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve observar tanto o Princípio da Sucumbência quanto o Princípio da Causalidade. 2 A instauração do processo foi causada pelo comportamento do Apelado, que se encontrava inadimplente com suas obrigações, cumprindo-as tardiamente
. 3 Em atenção ao Princípio da Causalidade o Apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0031662-87.2014.8.08.0035 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES – PAGAMENTO EFETUADO NO DECORRER DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM RESSARCIDAS AO AUTOR – EVENTUAIS CUSTAS FINAIS DEVIDAS PELO APELADO – VERBA HONORÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. 1)
A extinção da execução fiscal em decorrência da quitação do débito tributário não exime o executado de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 26 do CPC⁄1973, vigente na data em que proferida a sentença, bem como à luz do princípio da causalidade. 2) O princípio da causalidade prevê o pagamento das despesas e da verba honorária por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a própria propositura da execução fiscal
. In casu, a ação foi aforada em 03⁄10⁄2013 e, no seu decorrer, em 20⁄08⁄2014, foi efetuado o pagamento da dívida tributária. 3) Em relação às custas processuais eventualmente antecipadas, o cálculo elaborado pelo próprio exequente confirma não ter sido efetuado o pagamento da despesa prévia com Oficial de Justiça, não havendo custas processuais a serem ressarcidas; contudo, em havendo custas finais (ou remanescentes), estas serão devidas pelo apelado. 4) Não obstante haja certa margem de discricionariedade, não olvido que, ao arbitrar o montante da verba honorária, o julgador permanece adstrito aos critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85 do NCPC, a saber: I) o grau de zelo profissional; II) o lugar da prestação do serviço; III) a natureza e importância da causa; e IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 5) À luz dos parâmetros previstos na legislação processual civil e considerando, ainda, ser pouco significativo o valor do crédito tributário (R$1.052,70), que aparentemente foi liquidado mediante o pagamento de R$704,77 (setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$105,27 sem atualização monetária), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, é razoável e proporcional e remunera condignamente o trabalho desempenhado no presente feito. 6) Apelação cível conhecida e provida. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0007248-49.2013.8.08.0006 – Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira – J. 13/12/2016 – DJ. 21/01/2017). (não possui grifo no original) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – DEVIDAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Pelo princípio da causalidade, deve-se condenar em honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. II – Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação. Precedentes
. III – Na hipótese, a executada pagou parte do débito exequendo após o ajuizamento da demanda, o que equivale ao reconhecimento da pretensão, nos termos do preconizado no art. 26 do CPC⁄73 e art. 90, caput do CPC⁄2015. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0021167-57.2009.8.08.0035 – Des. Rel. Designado Robson Luiz Albanez – J. 11/07/2016 – DJ. 22/07/2016). (não possui grifo no original) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E EQUIDADE PREVISTAS NOS §§ 3º E 4º, DO ART. 20, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação implica em condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista o princípio da causalidade
. 2) A fixação dos honorários deve mirar na equidade, devendo o órgão judicante obedecer os critérios de razoabilidade contidos nos parágrafos 3º e 4º do art. 20, do Código de Processo Civil, afastando-se valores extremos, sejam exorbitantes, sejam irrisórios. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0000999-48.2014.8.08.0006 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 25/04/2016 – DJ. 06/05/2016). (não possui grifo no original) [não existem destaques no original]

Ademias, não se pode deixar de registar que a questão atinente a custas e honorários é matéria de ordem publica, podendo ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que isso implique em
reformatio in pejus
ou em julgamento
ultra petita.
Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO/REQUERIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INSCRIÇÃO NO CACON. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 -
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus
. 2 - Considerando que não é possível aferir o valor da condenação, já que o Estado foi condenado a fornecer o medicamento requerido até o término do tratamento, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor da causa. 3 - A determinação de regularização da inscrição do beneficiário no CACON não exime o Estado da obrigação de fornecimento do medicamento, permitindo melhor controle e gestão da sua dispersão. 4 - Recursos parcialmente providos. (TJES; ED-Ap 0028402-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019) [não existem destaques no original]

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas comarcas não atendidas pela Defensoria Pública é dever do Estado suportar os honorários advocatícios fixados ou arbitrados em favor de advogado nomeado por Magistrado para atuar em favor dos juridicamente necessitados. 2. O valor de honorários devidos ao advogado dativo deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como devendo ser observados os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Apelação do Estado do Espírito Santo desprovida. 4. Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 6. Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso de fraldas geriátricas em razão de sua condição de saúde, bem como sua incapacidade financeira, deve o ente público fornecer os insumos para que se assegure o adequado amparo à saúde. 7.
A condenação ao pagamento de custas processuais é questão de ordem pública e representa mero corolário do julgamento da demanda. A condenação do município ao pagamento de custas processuais no julgamento de remessa necessária não caracteriza reformatio in pejus
. 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; APL-RN 0002269-85.2017.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 28/06/2021) [não existem destaques no original]

Neste cenário, tenho que a sentença vergastada deve ser reformada para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, pois, vê-se claramente dos documentos apresentados pelo Apelante que o pagamento administrativo realizado não englobou tais verbas, tendo o apelado permanecido inerte ao ser intimado para apresentar suas contrarrazões.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte Recorrida, em atenção ao princípio da causalidade, ficando os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, uma vez que sequer houve contestação.

Incabível majoração de honorários na hipótese, seja em razão do provimento do recurso, ou mesmo ante a inexistência de condenação do apelante em tal verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000006-18.2020.8.08.0067

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

APELADOS:
ITAMAR JOSE BELOTI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. sentença id 1442707 que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, sem condenação da parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do pagamento administrativo e da não triangularização da relação processual.

O E. Relator
Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
deu provimento ao recurso para condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no Princípio da Causalidade, já que a quitação do débito foi posterior ao ajuizamento da demanda.

O
E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
pediu vista dos autos e, em razão da minha convocação na sessão do Pleno do dia 27/07/23 para substitui-lo, passo a me manifestar.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se por um lado há entendimento da Primeira Turma no sentido de que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários deste Sodalício, julgados em sentido contrário
1
e no mesmo sentido
2
, compreendo que a maior parte da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento dessa segunda corrente ante a ausência de angularização da relação jurídica processual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
– OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830/80 – RECURSO IMPROVIDO.
1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.
2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830/80.3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO ADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação.
2) O pagamento do débito tributário em momento anterior à propositura da execução fiscal não sujeita o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são devidos apenas em virtude de sua sucumbência na demanda judicial, sendo lícita a condenação a esse título, por exemplo, se tivesse dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de sua inadimplência e, somente após, realizado o pagamento na via administrativa. 3) Não era necessário o ajuizamento da execução fiscal no dia 13/10/2014, eis que desde 29/08/2014 já havia sido integralmente quitada a dívida tributária, não havendo que se falar em sucumbência da parte executada à luz do princípio da causalidade. 4) Apelação cível conhecida e provida.
(TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.
3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

_______________________

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1-A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
2 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, com a devida vênia, inauguro divergência, de modo que
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
1 TJES, Classe: Apelação, 35050144506, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017; TJES, Classe: Apelação, 6110065189, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 69150011893, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 6140007292, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016.

2
2 TJES, Classe: Apelação, 69150051188, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017; TJES, Classe: Apelação, 11070049207, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016; TJES, Classe: Apelação, 6110001150, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000006-18.2020.8.08.0067

APELANTE
: MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA

APELADO
:
ITAMAR JOSE BELOTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONV. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO VISTA

Eminentes pares,
em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão neles debatida, a qual versa sobre
a aplicação ou não do princípio da causalidade nas hipóteses em que o executado procede a quitação administrativa da dívida tributária, antes da sua citação na ação executiva fiscal já ajuizada.

R
elembro que o Relator Des.
Convocado Jaime Ferreira Abreu

proveu o
recurso
condenando o réu/recorrido ao
pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dado a causa
, em atenção ao princípio da causalidade.

A divergência ficou por conta do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho que registrou a impossibilidade de condenação do executado/recorrido ao pagamento de custas e honorários em razão da ausência de triangularização da relação processual.

Este é o resumo dos autos.

Pois bem.

É de se registrar que o tema em comento é recorrente nesta Eg. Corte e por diversas vezes sobre ele já me manifestei.

Guardando simetria com o posicionamento outrora adotado, não olvidando da existência de jurisprudência em sentido contrário, penso que aplica-se ao caso o princípio da causalidade, uma vez que o pagamento extrajudicial ocorrera somente após a judicialização da ação executiva, tratando-se, pois, de um reconhecimento da dívida pelo contribuinte/recorrido.

Decerto, a aplicação do princípio da causalidade tem por fundamento a impossibilidade do processo se reverter em dano
para quem tinha
razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação 2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, “responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito” (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

Nessa toada, considerando que
o
apelad
o
reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a el
e
incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais,
inclusive as custas processuais,
na esteira do voto do eminente Relator.

A
única ressalva que faço é quanto a forma de fixação da verba honorária, pois, considerando tratar-se de demanda de valor baixo, penso que o melhor caminho seja o arbitramento
dela com base no artigo 85, §8º do CPC, no importe de R$300,00 (trezentos reais).

Pelo exposto
,
digressivos maiores argumentos e fundamentos, acompanho
o eminente
Relator,
Des.
Convocado Jaime Ferreira Abreu para prover o recurso e reconhecer o cabimento dos honorários de sucumbência,
registrando o adendo para que o importe seja fixado com base no artigo 85, §8º do CPC em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.